Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710486-24.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF RECORRIDOS: WANDERLEYA ANGÉLICA DE SOUSA MACHADO, KELSON FERREIRA MACHADO, RONALDO SAMUEL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM COMUM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔNIMOS. MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2 A adjudicação dos direitos possessórios sobre imóvel em condomínio pode ser realizada quando se tratar de bem indivisível e inexistir acordo entre as partes. A resolução do condomínio também se qualifica como direito daquele que não detém mais interesse nos direitos possessórios sobre o bem comum e indivisível. Arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil. 3. O condômino pode exercer seu direito de preferência na compra dos direitos possessórios sobre o imóvel, no entanto, diante da ausência de consenso prévio, a alienação judicial qualifica-se como medida viável para resguardar os direitos aquisitivos de todos os condôminos envolvidos. Art. 730 do Código de Processo Civil e precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. O direito de preferência deve ser garantido no momento da venda em condições iguais à eventual oferta procedida. 5. Apelações desprovidas. A recorrente alega ter o acórdão recorrido afrontado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ser parte ilegítima na relação processual, porque não participou do negócio jurídico entabulado entre as partes e que ensejou a adjudicação de parte dos direitos possessórios sobre o imóvel; b) artigo 504 do Código Civil, pois não pode determinar a extinção de condomínio antes de oportunizar aos demais condôminos o direito de preferência na aquisição da gleba. A ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF (ID 38331835 – Pág. 2) e os recorridos WANDERLEYA ANGÉLICA DE SOUZA e KELSON FERREIRA MACHADO (ID 39420783 – Pág. 7) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados ADRIANO AMARAL BEDRAN (OAB/DF 30.287), ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES (OAB/DF 44.168) e MONIQUE BORGES DE MORAIS (OAB/DF 49.298). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34041434 – Págs. 10/11 acerca da defendida ilegitimidade passiva para a causa, verbis: A teoria da asserção se mostra mais adequada à teoria abstrata do direito de ação. Tem ação aquele que afirma ter o direito, não necessariamente quem efetivamente o possua. As condições da ação são analisadas de plano, em vista da petição inicial e, caso seja necessária uma maior cognição sobre a matéria, esta passa a ser entendida como mérito. A narrativa dos apelados, em sua petição inicial, relata que o apelante Ronaldo Samuel da Silva era o detentor dos direitos possessórios do imóvel rural que se pretende alienar judicialmente, conforme consta da cessão de direitos sobre o imóvel (id 31870142), do termo de penhora (id 31870140) e da carta de adjudicação (id 31870139). Os apelados também afirmaram, na petição inicial, que não conseguiram se imitir na posse do bem pois ele havia sido cercado e estava ocupado pelos representados da apelante Associação de Moradores do Condomínio Residencial Coral Gama DF. Esta hipótese se confirmou durante o trâmite processual, uma vez que a apelante Associação de Moradores do Condomínio Residencial Coral Gama DF reconhece que os seus representados compraram o terreno do apelante Ronaldo Samuel da Silva, embora não tenha colacionado aos autos documento algum para confirmar sua afirmação. Verifica-se, portanto, a pertinência subjetiva de ambos os apelantes para figurarem no polo passivo da ação. Rejeito, assim, as preliminares de ilegitimidade passiva para a causa. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 504 do CCB, porquanto colegiado assentou no ID 34041434 – Pág. 17 que: O direito de preferência deve ser garantido no momento da venda em condições iguais à eventual oferta procedida. Importa destacar que as partes podem buscar uma solução para o impasse por acordo mútuo, o que é desejável. Entretanto, inexistindo o consenso entre as partes o desfazimento do condomínio revela-se como direito de um dos condôminos para que se promova a alienação judicial e garanta o direito das partes sobre o bem comum, na devida proporção do montante obtido com a venda para cada parte. Logo, não há mácula na sentença impugnada, que autorizou a venda dos direitos possessórios sobre o bem comum às partes em hasta pública e esclareceu o momento correto para o exercício do direito de preferência na compra dos direitos inerentes ao imóvel. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar os argumentos de que o condomínio não pode ser extinto antes de oportunizar aos demais condôminos o direito de preferência na aquisição da gleba. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão da decisão recorrida, aliada à existência de razões dissociadas do acórdão impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283/STF e 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.018.689/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF e aos recorridos WANDERLEYA ANGÉLICA DE SOUZA e KELSON FERREIRA MACHADO sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados ADRIANO AMARAL BEDRAN (OAB/DF 30.287), ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES (OAB/DF 44.168) e MONIQUE BORGES DE MORAIS (OAB/DF 49.298). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015